Tribunal: TJDFT
Processo: 0737546-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZELI FRITSCHE – ME, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que deferiu prova pericial e atribuiu às rés o respectivo ônus financeiro em ação de conhecimento ajuizada por SAMARA KELLEN DOS SANTOS SANTANA. Na origem, SAMARA ajuizou ação com pedido de compensação por danos morais e estéticos, em razão de falha na realização de procedimentos estéticos. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes requereram a realização de perícia. Sobreveio decisão de inversão do ônus da prova e atribuindo às rés o encargo de provar a inexistência de defeito no serviço prestado (ID 9784837) e, novamente, instou as rés a se manifestarem acerca do interesse na realização da prova técnica. Diante da ratificação do interesse na prova técnica, o juízo deferiu a perícia e atribuiu às demandadas o ônus de adiantar os respectivos honorários. Nas razões recursais, a agravante se insurgiu quanto ao ônus exclusivo de custear a prova pericial, ao argumento de que a diligência foi requerida por ambas as partes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o posterior provimento para “determinar a inclusão da parte Autora no RATEIRO do adiantamento dos honorários periciais, posto a mencionada prova também requerida pela Autora, em observância da Portaria Conjunta no 101/2016 c/c Portaria Conjunta 53/2011, bem como sob o entendimento da jurisprudência desta Corte”. Preparo regular sob ID 30935370. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando a condição social e o domicílio da autora, bem como a dimensão econômica do direito “sub judice”, não se vislumbra substrato jurídico hábil para infirmar a hipossuficiência por aquela parte sobrelevada, motivo pelo qual rejeito a impugnação, oposta pelas rés, à gratuidade de justiça que à parte adversa foi concedida. A aludida ilegitimidade “ad causam” da ré ZELI FRITSCHE - ME confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele será dirimida. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, autora e rés pugnaram pela realização de perícia, tendo a autora e a corré KAROLINA RIBEIRO COELHO postulado, ainda, a oitiva de testemunhas. A autora requereu, ainda, a colheita do depoimento pessoal da ré KAROLINA RIBEIRO COELHO. Conforme decidido no id. 97874837, incumbe às rés demonstrar a higidez dos serviços que prestaram à autora. Assim, defiro os pedidos de produção de prova pericial deduzido pelas litisconsortes passivas. Nomeio, para tanto, o perito Rodrigo Vieira Silva, cadastrado junto à Corregedoria de Justiça do TJDFT. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e, querendo, indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se o "expert" para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados pelas rés. A necessidade da produção das demais provas requeridas pelas partes será analisada depois de realizada a perícia ora deferida.” A agravante insurgiu-se apenas quanto o ato judicial que ressaltou ser dever da parte, em desfavor de quem houve a inversão do ônus da prova, de custear a prova pericial caso tenha, de fato, interesse na sua produção. Embora a discussão não esteja elencada ipse litteris no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, em razão da eventual inutilidade de postergar sua apreciação apenas em sede de apelação, cabível, em tese, seu conhecimento através de agravo, na esteira da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Porém, existe motivo impeditivo ao conhecimento deste recurso, por força da preclusão. Isto porque o juízo a quo já havia decidido pela aplicação da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova e atribuído do fornecedor o ônus da prova que o serviço foi prestado sem falha ou defeito (§3o do art. 14, CDC), in verbis: “Depreende-se dos autos que a relação jurídica "sub judice", fundada em contrato versando sobre a realização de procedimentos estéticos, apresenta natureza flagrantemente consumerista. Observa-se, outrossim, que as partes controvertem acerca da ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços contratados, sendo forçoso concluir pela necessidade, ‘in casu’, da inversão do ônus probatório, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que flagrante o domínio técnico das corrés em relação aos procedimentos que disponibilizam a seus clientes. Assim, e considerando que o deslinde da aludida controvérsia reclama perscrutação técnica, concedo às corrés prazo de 15 dias para que digam se têm interesse na produção de prova pericial. Transcorrido o prazo ‘supra’, venham os autos imediatamente conclusos.” Repito, contra essa decisão não foi aviado qualquer recurso, razão pela qual sobreveio a preclusão. Logo, são de todo irrelevantes os argumentos da agravante de que ambas as partes requereram a produção da prova pericial, uma vez que o custo financeiro para a produção da prova técnica é uma consequência lógica e inarredável da inversão do ônus da prova operado alhures. O adiantamento da despesa processual e para a produção da perícia está intrinsicamente ligada à decisão anterior, em que o juízo redistribuiu o ônus da prova. Como incumbe exclusivamente às requeridas a prova de que não houve erro no procedimento estético realizado na autora, caberá a elas suportar os custos financeiros dessa perícia caso persista o interesse na produção dessa modalidade de elemento de convencimento. Restando preclusa a primeira decisão, incabível o recurso em face da determinação de adiantamento dos honorários periciais, porque a premissa é impossível de ser desconstituída por força da preclusão. Por fim, ressalta-se que a realização da prova constitui um ônus da parte e não uma obrigação. Caso entenda desnecessária ou não concorde com o adiantamento dos honorários, inexiste óbice à desistência da perícia, assumindo a parte o risco de sua opção. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator